Tribunal: STF
Processo: HC 212798
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS -- IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR -- VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF -- MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO STJ -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- PRISÃO PREVENTIVA -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA-- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido de liminar no HC 715.523/SP.
     
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 171 do Código Penal (estelionato), por diversas vezes, em continuidade delitiva. O Juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva, a qual foi efetivada em 4 de novembro de 2021.
     
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 
     
    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Alegam constrangimento ilegal por não ter sido intimado o paciente para prestar esclarecimentos em sede policial. Realçam condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Apontam a demora no julgamento, pelo STJ, do mérito do HC 715.523/SP.
     
    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, buscam a confirmação da providência ou, ainda, a determinação, ao STJ, de que analise o habeas corpus lá impetrado na primeira sessão. 
     
    É o relatório. Decido.
     
    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.
     
    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato dito coator limitou-se a afirmar a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, assentando cumprir ao órgão colegiado o exame. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.
     
    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
     
    10. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva (documento nº 4, fl. 14), destacou o modus operandi do paciente, que, na condição de corretor de imóveis, teria aplicado golpes em clientes, por meios fraudulentos, e se apropriado de valores recebidos. Destacou ser investigado por outros 34 delitos da mesma espécie, do que decorre a necessidade de interromper a atividade delitiva, para assegurar a ordem pública.
     
    11. Assim, ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão por meio da qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência do STF. Nessa linha:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 173.042 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.10.2019)
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente processado por estelionato, havendo notícia da existência de outra ação penal e do envolvimento em outras fraudes. Fuga do distrito da culpa. Necessidade da constrição cautelar. 2. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não elidem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Ordem denegada. (HC 100.785, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12.02.2010).
    12. Não se vislumbra ilegalidade manifesta na ausência de oitiva do paciente no âmbito do inquérito policial, dado o caráter inquisitivo do procedimento.
    13. Tampouco prospera o alegado quanto à demora no julgamento do habeas corpus impetrado perante o STJ. Consulta ao sítio eletrônico da Corte indica estar concluso ao Relator desde 18 de janeiro de 2022, isto é, há menos de 2 meses, não se cogitando de excesso de prazo.
    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 10 de março de 2022.
     
     
Ministro André Mendonça
Relator